Tribunal: TJSP
Processo: 1057197-04.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1057197-04.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
NEIDE PEREIRA AMARAL, é embargado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores
FERREIRA
RODRIGUES
(Presidente
sem
voto),
RICARDO
FEITOSA
E
OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1057197-04.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 16.421
2
Embargos de Declaração Cível no 1057197-04.2018.8.26.0053/50000
Embargante: Neide Pereira Amaral
Embargado: São Paulo Previdência - Spprev
Interessado: Diretor de Benefícios Militares da São Paulo Previdência - Spprev
Comarca: São Paulo
Voto no 16.421
Ementa:
Embargos declaratórios. Inexistência de omissão,
obscuridade ou contradição no acórdão. Recurso
rejeitado.
Os embargos de declaração foram opostos contra o V.
Acórdão de fls. 85/89, que negou provimento ao recurso da autora por entender
não ser devido o pagamento de pensão à base de 100% dos vencimentos do
servidor falecido, pois o óbito do instituidor do benefício é posterior à vigência da
LC no 1.013/2007.
A embargante persegue o efeito infringente no julgado, ao
argumento de que a Constituição Federal garante o benefício de pensão com
paridade e integralidade aos vencimentos do servidor falecido.
É o relatório.
Os embargos não podem ser acolhidos.
O V. Acórdão decidiu nos limites da pretensão recursal
apresentada e à luz dos elementos de fato e de direito considerados essenciais
ao julgamento da causa e considerou que a lei vigente ao tempo do óbito, e que
rege o benefício na forma da Súmula no 340 do STJ, não autoriza o acolhimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1057197-04.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 16.421
3
da pretensão, anotado que o texto constitucional não recepcionou a norma do
artigo 26 da Lei Complementar no 452/74.
Inexiste, portanto, qualquer vício que possa justificar o
acolhimento da pretensão ora deduzida nos termos do art. 1.022 do CPC.
Registre-se que a matéria encontra-se prequestionada nos
termos do artigo 1.025 do Novo CPC.
Pelo exposto, o voto é pela REJEIÇÃO dos embargos.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator